Tribunal: STF
Processo: HC 93427
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
   QUALIFICADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO.
1.      Homicídio qualificado. Excesso de prazo da
   instrução criminal. Matéria não submetida a exame do Tribunal de
   origem. Supressão de instância. Não-conhecimento.
2.      Prisão
   preventiva. Ausência de fundamentação. Impossibilidade de
   suprimento pelas instâncias posteriores. A Lei n. 11.464/07 deu
   nova redação ao art. 2º da Lei n. 8.072/90, suprimindo a vedação
   à liberdade provisória nos crimes hediondos.
        Habeas corpus
   conhecido em parte e, nessa extensão, deferido.